Tribunal: TJSP
Processo: 1043015-82.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Agente de administração – Redução da jornada – Filha – Deficiência –Impossibilidade:

– Impossibilidade de concessão, pela via judicial, de redução da jornada sem prejuízo dos vencimentos de servidor público, sob o fundamento de isonomia.